Tribunal: TJPA
Processo: 0802492-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802492-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA DE GRAVAME NO SNG. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil contra decisão monocrática que manteve a rejeição de Exceção de Pré-Executividade, na qual se pretendia afastar a responsabilidade pelo IPVA referente aos exercícios de 2014 a 2018.

2.A agravante sustenta que a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) seria suficiente para excluir sua sujeição passiva tributária, ainda que ausente registro da transferência junto ao DETRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a baixa do gravame no SNG é suficiente para afastar a responsabilidade tributária da arrendante pelo IPVA; e (ii) a ausência de argumentos novos no Agravo Interno autoriza a manutenção da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Agravo Interno limita-se a reproduzir fundamentos já examinados e afastados na decisão monocrática, não apresentando argumentos inéditos aptos a infirmar suas conclusões.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é lícito ao relator reiterar os fundamentos da decisão agravada quando o recurso interno não traz elementos novos, inexistindo afronta ao art. 1.021, § 3º, do CPC.

6. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a simples baixa do gravame no SNG não comprova, por si só, a transferência da propriedade nem afasta a responsabilidade tributária do arrendante, especialmente quando ausente registro formal perante o DETRAN e quando a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

7. Inexistindo demonstração inequívoca de ilegitimidade passiva, mantém-se a decisão que rejeitou a exceção e preservou a exigibilidade do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, § 3º, 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º; Código Civil, art. 1.267; Lei Estadual nº 6.017/96, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp (precedentes sobre art. 1.021, § 3º, CPC); TJPA, Apelação Cível nº 0803773-23.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 03/11/2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, em
29/06/2025
, que
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal id 23522973.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a mera baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) possui natureza financeira e contratual, pois não era mais proprietária dos veículos nos exercícios de 2014 a 2018, não se confundindo com a transferência formal de propriedade perante o DETRAN.

Aduz, ainda que enquanto não houver averbação da transferência no órgão de trânsito, subsiste a presunção de propriedade em favor da instituição financeira para fins tributários.

O agravante alega que as telas extraídas do SNG são provas unilaterais e insuficientes para afastar a presunção de legitimidade da CDA.

Por fim, a Exceção de pré-executividade não se presta à discussão que demande dilação probatória.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

F
oram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno
id 25829945, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que o Agravo Interno apenas reedita teses já analisadas, que a Lei Estadual nº 6.017/96 mantém a responsabilidade solidária do arrendador enquanto não comprovada a efetiva transferência dominial, que a simples baixa no SNG não comprova a alienação do veículo nem a data da transferência e que a agravante não demonstrou o exercício da opção de compra nem a averbação junto ao DETRAN, ressaltando, ainda, a presunção de certeza e liquidez da CDA. Requereu, por fim, a manutenção integral da decisão agravada e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cumpre registrar que, a despeito da insurgência do agravante,
consiste em reformar a decisão monocrática que manteve a rejeição da Exceção de Pré-Executividade, pretendendo afastar sua responsabilidade pelo IPVA dos exercícios de 2014 a 2018, sob o fundamento de que a baixa do gravame no SNG seria suficiente para excluir sua sujeição passiva tributária.

No que tange à alegada
, verifico que o agravo interno
reproduz, reproduz, em essência, os mesmos argumentos já deduzidos no Agravo de Instrumento
, os quais foram suficientemente analisados e refutados por ocasião da decisão monocrática ora recorrida, não trazendo fundamentos novos capazes de infirmar suas conclusões.

Sobre esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
é lícito ao julgador reiterar os fundamentos da decisão agravada quando o Agravo Interno não apresenta argumentos inéditos
, não configurando violação ao art. 1.021, § 3º, do CPC.

No mesmo sentido, esta Corte Estadual tem reiteradamente decidido que
a simples baixa do gravame no SNG não comprova transferência de propriedade nem afasta a responsabilidade tributária do arrendante sem registro no DETRAN
, especialmente em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Corroborando o referido entendimento, veja-se o seguinte julgado
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG) ANTES DO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Dibens Leasing S/A – Arrendamento Mercantil, anulando o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2012570012714-4, referente ao IPVA de 2012, e extinguindo a execução fiscal correlata. 2. A sentença reconheceu a ilegitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da execução, uma vez comprovada a baixa do gravame do veículo em 25/11/2010, anterior ao fato gerador do tributo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é suficiente para afastar a responsabilidade tributária da arrendante pelo pagamento do IPVA, mesmo sem a comunicação formal de transferência ao DETRAN, nos termos da legislação estadual e da Resolução CONTRAN nº 320/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . Comprovada a baixa do gravame no SNG em data anterior ao fato gerador do IPVA, considera-se cessada a relação jurídica entre a arrendante e o bem, consolidando-se a propriedade e posse em favor do arrendatário, conforme o art. 1.267 do Código Civil. 5 . A jurisprudência dos Tribunais de Justiça e do STJ é firme no sentido de que a baixa no SNG equivale à comunicação de transferência, sendo suficiente para afastar a responsabilidade do antigo titular. 6. A solidariedade prevista no art. 12 da Lei Estadual nº 6 .017/96 pressupõe a existência de vínculo jurídico com o bem no momento do fato gerador, o que não se verifica quando há baixa anterior do gravame. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido . ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08037732320238140301 31532522, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público).

Diante do exposto, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante já foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões capazes de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos
arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026